Tribunal: STF
Processo: HC 230675
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria por Maicon Alexandre de Almeida.



    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Nessas circunstâncias, é inviável o conhecimento da presente ação, uma vez que não há como se identificar precisamente o alegado constrangimento ilegal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS. 



    Remeta-se cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente